Tribunal: STF
Processo: RE 593156
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IPI. 
   IMPORTAÇÃO. PESSOA NATURAL.
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA 
   PROFERIR JUÍZO DEFINITIVO SOBRE A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL.
1. Compete ao Supremo Tribunal 
   Federal emitir juízo definitivo acerca da admissibilidade de recurso 
   extraordinário, não tendo qualquer efeito vinculante a manifestação 
   positiva ou negativa, integral ou parcial, feita pelo Tribunal de 
   origem.
2. A aplicação do precedente relativo à não incidência do 
   IPI sobre operação de importação de veículo por pessoa natural, para 
   uso próprio, depende da prévia discussão acerca da aplicabilidade da 
   regra constitucional da não-cumulatividade ao caso concreto. O 
   prévio debate é necessário, pois a aplicação dos precedentes 
   análogos, relativos ao ICMS, teve por fundamentação a violação da 
   regra da não-cumulatividade (para o IPI, art. 153, § 3º, II da 
   Constituição - cf. o RE 255.682-AgR, rel. min. Carlos Velloso, 
   Segunda Turma, DJ de 10.02.2006).
Porém, a parte-agravante apenas 
   apresentou o argumento por ocasião da interposição do recurso 
   extraordinário, de modo a caracterizar a falta do necessário 
   prequestionamento.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.